Tribunal: TJPA
Processo: 0839738-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839738-62.2023.8.14.0301

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS SOUZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidor contra fundo de investimento, sob alegação de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos que alega desconhecer. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando a inexistência de relação contratual, a fragilidade das provas produzidas pelo réu e o cabimento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da relação jurídica entre as partes e da cessão de crédito que deu origem à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a inscrição indevida configura dano moral presumido passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fundo de investimento, ao adquirir crédito oriundo de contrato bancário, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de consumo, conforme Súmula 297 do STJ.

4.

A documentação apresentada pelo apelado é composta apenas por registros internos e telas sistêmicas, desprovidas de valor probatório suficiente para comprovar a contratação do débito, tampouco demonstram a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

O apelado não apresentou o contrato assinado nem comprovou de forma inequívoca a existência do vínculo jurídico, tampouco juntou instrumento de cessão de crédito individualizado ou notificação válida ao consumidor, conforme exige o art. 290 do Código Civil.

6.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que documentos unilaterais, como telas de sistemas internos, não comprovam, por si sós, a existência da relação contratual, tampouco legitimam a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplência.

7.

A ausência de notificação válida da cessão de crédito invalida a cobrança e a negativação, impedindo o reconhecimento do exercício regular de direito por parte do fundo de investimento.

8.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

9.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano e desestimular a repetição da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento indevido, sendo adequado, no caso, o montante de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Documentos unilaterais, como telas sistêmicas e notificações de cobrança, são insuficientes para comprovar relação contratual e justificar inscrição em cadastros de inadimplência.

2.

A ausência de notificação válida da cessão de crédito, conforme o art. 290 do Código Civil, compromete a legitimidade da cobrança e da negativação do nome do consumidor.

3.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização independentemente da prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 290, 389, parágrafo único, e 398; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.904/2024; Lei nº 14.905/2024; Súmulas 297, 362 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0864036-94.2018.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800706-38.2023.8.14.0014, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1130040-44.2023.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, j. 11.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
WAGNER DOS SANTOS SOUZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Na inicial (ID. 25424600), o autor, ora apelante, narrou que teve seu nome indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito a pedido do Réu, por débitos nos valores de R$ 3.599,22 e R$ 549,09, os quais alega desconhecer por jamais ter mantido relação jurídica com a parte ré. Requereu a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela inscrição indevida nos órgãos de proteção de crédito.

Na contestação (Id.
25424620
), o Réu, ora apelado, sustentou a legitimidade dos débitos, afirmando serem originários de contrato celebrado com terceiro (Banco Bradesco S.A.) e que lhe foram cedidos. Defendeu que a inscrição constituiu exercício regular de direito e que o autor foi devidamente notificado.

Após regular instrução processual, que incluiu a inversão do ônus da prova, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 25424644), julgando improcedentes os pedidos do autor, por entender que a documentação carreada pelo réu era suficiente para comprovar a relação jurídica.

Inconformado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 25424645), sustentando, o equívoco da sentença ao fundamentar-se em telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo apelado. Aduz:

(i) que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a parte apelada, sustentando a inexistência de relação contratual; (ii) que a sentença pautou-se unicamente em telas sistêmicas, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, insuficientes à comprovação da regularidade da dívida, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC; (iii) que houve indevida negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que lhe ocasionou abalo moral presumido, cabendo, portanto, a devida reparação, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, e dos artigos 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor;

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação nas custas e inversão dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 25424648), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela não intervenção no feito (Id. 28080545).

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. Mérito

2.1 Da inexistência do negócio jurídico

A controvérsia central do presente recurso consiste em apurar a legitimidade do débito que motivou a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes e, por consequência, verificar a ocorrência de ato ilícito apto a justificar a condenação por danos morais.

Preliminarmente, cumpre destacar que a relação jurídica sob análise possui natureza consumerista. O apelado, na condição de fundo de investimento que adquire créditos com a finalidade de cobrança, ao assumir a posição de credor originário, integra a cadeia de consumo e, portanto, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula nº 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ao se analisar detidamente os autos, observa-se que a sentença de primeiro grau fundamentou-se, em grande parte, em documentos produzidos unilateralmente pelo próprio apelado para reconhecer a existência do débito. A decisão recorrida afirma: “Conforme se infere da documentação carreada aos autos, restou incontroversa a relação mantida entre as partes...”, fazendo referência aos documentos identificados sob os IDs 25424633, 25424627 e seguintes.

Ocorre que tais documentos consistem apenas em registros extraídos de sistemas internos e notificações de cobrança, os quais, isoladamente, não se prestam a comprovar a origem da obrigação. Cabia ao apelado, portanto, a fim de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, apresentar o contrato original que deu origem à suposta dívida, devidamente assinado pelo apelante, ou, alternativamente, outros elementos de prova robustos que demonstrassem inequivocamente a contratação.

Esse entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência pátria. Este Tribunal de Justiça do Pará, por exemplo, ao julgar apelação cível de n° 0864036-94.2018.8.14.0301, em situação análoga, entendeu que não é admissível a substituição processual com base em termo genérico de cessão de crédito que não individualize, de forma inequívoca, a operação discutida. Naquele caso, além da ausência de documentos que comprovassem a cessão regular, reconheceu-se a irregularidade da inscrição do consumidor nos cadastros de inadimplência, determinando-se sua exclusão. No mais, o acórdão deixou claro que a ausência de individualização da cessão inviabiliza tanto a substituição processual quanto a legitimidade da inscrição (TJPA, Apelação Cível, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/06/2025).

De forma ainda mais contundente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente julgado, afirmou que a ausência de comprovação da dívida originária e da regularidade da cessão de crédito, bem como a inexistência de notificação válida ao consumidor, tornam ilegítima a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Naquela ocasião, reconheceu-se que a parte ré não comprovou a existência de relação jurídica contratual, tampouco apresentou prova da cessão formalizada e eficaz, violando o disposto no art. 290 do Código Civil e no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão disso, declarou-se a inexistência do débito e foi determinada a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se que o dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), sendo, portanto, desnecessária a demonstração específica do prejuízo
(TJSP, Apelação Cível 1130040-44.2023.8 .26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/10/2024).

Ademais, tratando-se de dívida oriunda de cessão de crédito, era imprescindível a juntada do respectivo instrumento de cessão, bem como a comprovação da notificação válida do devedor acerca da transferência do crédito, conforme estabelece o artigo 290 do Código Civil:

Art.

290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

No presente caso, o apelado limitou-se a alegar a existência da cessão de crédito, sem, contudo, apresentar os documentos indispensáveis à comprovação da legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos. As notificações apresentadas, oriundas da Boa Vista SCPC e da Serasa Experian, tratam-se de meras comunicações de negativação, cujo objetivo é apenas informar o consumidor sobre a iminente inscrição, conforme dispõe o §2º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Tais notificações, todavia, não suprem a exigência legal de notificação formal da cessão, prevista no art. 290 do Código Civil.

Ressalte-se que a notificação da cessão de crédito possui finalidade jurídica específica e relevante: conferir ciência inequívoca ao devedor sobre a alteração do credor, permitindo-lhe saber, com segurança, a quem deve pagar, evitando-se o risco de pagamento indevido ao credor anterior. Trata-se, portanto, de requisito essencial para a eficácia da cessão perante o devedor, sendo certo que sua ausência compromete a legitimidade tanto da cobrança quanto da inscrição em cadastros de inadimplência.

Dessa forma, a ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento do exercício regular de direito por parte do apelado. Não tendo sido demonstrada a origem do débito nem a notificação válida da cessão de crédito, é indevida a inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes, configurando-se, assim, ato ilícito passível de reparação.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica ao reconhecer que meras telas sistêmicas não constituem prova idônea da existência de relação jurídica, por se tratarem de documentos unilaterais e passíveis de manipulação.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, na qual se buscava o pagamento de dívida oriunda de suposto contrato de empréstimo/renegociação. O apelante pugnou pela reforma da decisão, sustentando que a documentação acostada (extratos e demonstrativos de débito) seria suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito, e que a revelia da parte ré corroboraria sua pretensão. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira apelante, consistente em extratos bancários, telas sistêmicas e demonstrativos de débito, desacompanhada do respectivo instrumento contratual ou de outros elementos que demonstrem a anuência da parte apelada, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito em Ação de Cobrança, à luz do art. 373, I, do CPC; e (ii) saber se os efeitos da revelia da parte ré (art. 344 do CPC) são aptos a ensejar a procedência da ação, mesmo diante da alegada fragilidade probatória quanto ao fato constitutivo do direito do autor, considerando a ressalva do art. 345, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Em Ação de Cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência do instrumento contratual que deu origem à dívida e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos e demonstrativos de débito, sem a comprovação da efetiva contratação ou anuência da parte contrária, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito perseguido.

2. A revelia da parte ré induz presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). Contudo, tal presunção não é absoluta e não exime o autor de produzir um lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, especialmente quando as alegações de fato formuladas pelo autor se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC), como no caso da fragilidade da prova documental quanto à existência e aos termos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
Em Ação de Cobrança, a ausência do instrumento contratual e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados de outros elementos que demonstrem a anuência da parte devedora, são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa e não conduz à automática procedência do pedido se as provas dos autos forem contrárias à pretensão autoral ou se as alegações forem inverossímeis, nos termos do art. 345, IV, do CPC, especialmente quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800706-38.2023.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/2025)

2.2 Da indenização por danos morais:

Configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, o dano é presumido e independe da comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1.
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ
. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

O simples fato de ter o nome negativado injustamente já é suficiente para gerar abalo à honra e à imagem do indivíduo.
Assim, resta configurado o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização
(quantum debeatur),
este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o ofendido pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso e os precedentes deste Tribunal em casos análogos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e justo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S .A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A. 2. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito referente à fatura de maio de 2023, determinou a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 1.502,54), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 3. A apelante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. alega ilegitimidade passiva, ausência de dever de indenizar, validade da notificação eletrônica e aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pleiteando a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida da negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, considerando a alegação de notificação eletrônica e a aplicação da Súmula 385 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida de registros negativos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

6 . A exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ, sendo indevida a manutenção do registro além desse prazo.

7. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

8 . A alegação de notificação eletrônica não afasta a obrigação de retirada tempestiva do registro, sendo irrelevante para afastar o dano moral.

9. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição contestada for indevida, independentemente da existência de registros preexistentes.

10 .
O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela manutenção indevida de registros negativos, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

2 . A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, independentemente da prova de prejuízo.

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação impugnada for indevida.

4 . O prazo para retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos é de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. CPC, art . 85, § 11. Súmulas 43 e 54 do STJ, Súmula 548 do STJ, Súmula 362 do STJ, Súmula 562 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09 .2014, DJe 25.09.2014. TJ-PR, Apelação Cível 0000619-65 .2023.8.16.0045, Rel . Domingos José Perfetto, j. 08.04.2024 . TJ-DF, Apelação Cível 0712382-09.2023.8.07 .0001, Rel. Renato Scussel, j. 17.04 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699540620238140301 26071174,
Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. PESSOA JURÍDICA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a ré à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por período superior a um ano após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito, conforme entendimento pacificado no STJ, que exige a exclusão do nome em até cinco dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação da pessoa jurídica é evidente, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se excessivo e desproporcional,
sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos

Tese de julgamento: 1
. A manutenção indevida de nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura ato ilícito,
ensejando a reparação por danos morais presumidos (in re ipsa). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5013738-90.2017.8 .13.0145, Rel. Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, j . 15/02/2024. TJ-GO - Apelação Cível: 5117336-91.2019.8 .09.0051, Rel. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 25/11/2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024185620218140136 23705221, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores que originaram a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito pelo réu;

b) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC e similares) em relação aos débitos ora declarados inexistentes;

c) CONDENAR o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência;

d) INVERTER o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já incluído o trabalho desenvolvido na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025